Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-63.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA PEREIRA CABRAL - CPF: 496.050.031-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que há muito as faturas de cartão de crédito não vinham sendo liquidadas integralmente, e comprovados os termos e condições de pagamento do cartão de crédito informados à devedora, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito é legitimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004464-63.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA PEREIRA CABRAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais”
(Número Único 1004464-63.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A, julgou improcedente o pedido por reconhecer a existência válida do contrato entre as partes; a sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 86863952).

A apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a dívidas de cartão de crédito consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse cartão de crédito, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que os documentos que lhe foram apresentados não representavam a verdade da contratação, foram produzidos unilateralmente e continham diversas inconsistências, entre elas, o fato de o correspondente bancário estar localizado no Município de Florianópolis/SC, enquanto que a apelante reside no Município de Rondonópolis/MT.

Defende que os documentos não são aptos à comprovação da contratação de cartão de crédito consignado e reafirmando que jamais recebeu qualquer cartão de crédito, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal cartão de crédito consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 86863954 - pág. 13).

Nas contrarrazões o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 86863964).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão
gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes em novembro de 2019 e instrumentalizado no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item
IV (cf. Id. no 86861035 - pág. 1/2).

E ainda, por ocasião da contratação, o Banco/réu emitiu a CCB no 58593824 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), no valor de
R$ 49,90
e, para definição da natureza da contratação (item III.I), o instrumento declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco
BMG, de titularidade da EMITENTE, conforme informações abaixo
” (cf. Id. no 86861035 - pág. 3).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor),
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, utilizado o cartão de crédito para a realização de diversas compras, situação que perdurou viva e ativa por mais de dois anos até ser questionada judicialmente.

O MM. Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, tendo em vista que o Banco/réu trouxe aos autos farta documentação que comprova a validade da dívida, ressaltando que “
o uso/movimentação constante e regular do cartão em tela (id 31698904 e ss) e, inclusive, o devido crédito em sua conta (id 31698902 - pág. 1), são elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie
”.

Não há censura a ser feita à conclusão sentencial.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A apelante nega veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito com o Banco/apelado, porém, desde novembro de 2019
vem utilizando o serviço, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o seu pagamento restrito aos descontos do valor mínimo da fatura direto em folha de pagamento.

O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito impagas no valor integral ao longo do tempo, e prova de que os descontos se referem ao pagamento do valor mínimo na fatura (
cf. Id. no 86861036 - pág. 1/4), como contratualmente avençado entre os litigantes
; sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de mais de cinco anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade dos descontos e da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado e a liquidação do valor integral das faturas, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021